Tribunal: TJMT
Processo: 1033229-14.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033229-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MICHELI ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.708.361-19 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033229-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: MICHELI ARAUJO DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico ilícito de entorpecentes. Quantidade e natureza da droga apreendida. Gravidade concreta do delito. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Possibilidade.
Ordem concedida
.

I. Caso em exame:

1. A paciente foi presa em flagrante sob acusação de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo apreendidos em sua posse 316,14g de substância análoga à cocaína e balança de precisão. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na gravidade concreta do delito, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. Embora a apreensão de 316,14g de cocaína demonstre a gravidade do delito, não há nos autos elementos concretos que indiquem a habitualidade da prática do tráfico por parte da paciente, tampouco outros registros criminais que reforcem sua periculosidade social.

4. A jurisprudência recomenda a aplicação de medidas cautelares menos gravosas quando estas se mostrarem adequadas ao caso concreto, em observância ao princípio da proporcionalidade.

5. A inexistência de comprovação de endereço fixo e as informações de que o local funcionaria como ponto de venda de drogas justificam a aplicação de medidas como o monitoramento eletrônico para garantia da eficácia processual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Tese de julgamento: “A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é admissível quando ausentes elementos concretos que evidenciem a habitualidade na prática do tráfico ilícito de entorpecentes ou que inviabilizem a eficácia da instrução processual.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312 e 319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033229-14.2024.8.11.0000

PACIENTE: MICHELI ARAUJO DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Micheli Araújo da Silva, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra.

O impetrante aduz que a paciente não se envolveu em crime com violência ou grave ameaça, e que ela possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, não sendo admitida a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade abstrata do delito.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1033229-14.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1012367-51.2024.8.11.0055, a PM de Tangará da Serra vem recebendo informações de que, no local dos fatos, uma mulher estaria vendendo drogas, e que no período noturno havia grande movimentação de pessoas.

Consta dos autos que os policiais visualizaram a suspeita entregando
“algo”
a um homem alto que trajava uma camiseta de um clube de futebol [PSG], oportunidade em que este, ao notar a presença da guarnição policial, empreendeu fuga.

Concomitantemente, a paciente correu para o interior de sua quitinete, e ao ser abordada, os policiais encontraram consigo
“uma pedra de entorpecente análoga à pasta-base de cocaína”
.

Posteriormente, após informação da suspeita, foi encontrada
“uma sacola contendo quantidade expressiva de entorpecente análogo à pasta-base de cocaína na lixeira de seu banheiro”
.

Destaque-se, ainda, que foi localizada uma
“embalagem plástica”
contendo em seu interior uma
“balança de precisão pequena e um papelote de maconha”
.

Após a realização do exame pericial, constatou-se tratar de
316,14g de cocaína
.

Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, haja vista a
quantidade
e
natureza
da droga apreendida.

Colho de excertos da decisão hostilizada:

“Consta do auto de prisão em flagrante que
‘(...) QUE AS EQUIPES DO 19º BPM VEM RECEBENDO INFORMAÇÕES DE QUE NO LOCAL DO FATO, 3ª KITNET, UMA MULHER ESTARIA VENDENDO DROGAS E QUE NO PERÍODO NOTURNO EXISTE UMA MOVIMENTAÇÃO GRANDE DE PESSOAS, QUE DESTA FEITA SATURANDO O LOCAL, AO CONVERGIMOS COM A VIATURA NOTAMOS
O MOMENTO EM QUE A SUSPEITA ENCONTRAVA-SE NO PORTÃO DA REFERIDA KITNET E QUE HAVIA UM HOMEM ALTO COM CAMISETA DE UM CLUBE DE FUTEBOL (PSG) PEGANDO ALGO COM ELA
, QUANDO NOTARAM A PRESENÇA POLICIAL O HOMEM FORAGIU A PÉ PELA RUA, E
A SUSPEITA CORREU PARA DENTRO DE SUA KITNET
, SENDO PRONTAMENTE ABORDADA
ONDE JÁ LOCALIZAMOS CONSIGO UMA PEDRA DE ENTORPECENTE ANÁLOGO À PASTA-BASE DE COCAÍNA
E APÓS ENTREVISTA
ESTA NARROU QUE POSSUÍA MAIS UMA SACOLA CONTENDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE ANÁLOGO À PASTA-BASE DE COCAÍNA NA LIXEIRA DO SEU BANHEIRO
, SALIENTO QUE
FOI LOCALIZADA UMA EMBALAGEM PLÁSTICA ONDE HAVIA UMA BALANÇA DE PRECISÃO PEQUENA E 1 PAPELOTE DE MACONHA
(...)’
(sic).

Ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, a custodiada declarou que
‘(...) que mora numa kitnet no bairro Dona Júlia; estava em casa, tinha trabalhado e ia sair pra comprar drogas para uso pessoal;
um rapaz chegou e perguntou se ela não queria guardar algumas coisas
;
ela não sabia quem que era e o que que ele tinha guardado, mas guardou a sacola
;
nega a prática do crime de tráfico de drogas
; ela tem dois filhos, sendo um de 8 anos e outro de 2 anos; que no momento da prisão, os filhos estavam com a avó paterna deles; que não quer falar o nome do rapaz que lhe entregou a sacola com as coisas, por temor; não entregou nada pra ninguém ”
(sic).

[...]

A materialidade do (s) crime e os indícios de autoria) estão comprovados por meio de: boletim de ocorrência n. 2024.303516, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.473581 (fls. 12-13) e laudo de exame pericial n. 551.3.10.9185.2024.205063-A01, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do
‘periculum libertatis’
: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal. Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há
gravidade concreta do delito praticado
.

No caso,
há que se considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 316,14 gramas de substâncias análogas à cocaína
, conforme consta do laudo pericial, substância esta que possui alto poder de dependência físico-psíquica. Além disso,
houve apreensão de balança de precisão
e petrechos outros, indicativos da traficância (conduta de guardar/ter em depósito) em sua residência.

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
MICHELI ARAUJO DA SILVA
, com qualificação nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
”.

A prisão está fundamentada na
gravidade concreta
do delito, notadamente porque estamos a tratar da apreensão de
316,14g de cocaína
, cuja droga possui acentuado grau de nocividade, causadora de graves efeitos deletérios e dotada de alto poder viciante.

Em contrapartida, não obstante as informações recebidas pela Polícia Militar, dando conta de que
uma mulher
estaria vendendo drogas naquele endereço, e que havia grande movimentação de pessoas no período noturno, não se extrai dos autos a existência de outro registro criminal instaurado em desfavor da paciente a comprovar sua traficância habitual.

Também não há provas de que foram realizadas diligências prévias, tais como campana ou monitoramento do local, a fim de comprovar que, de fato, ali funcionava uma boca de fumo.

Some-se a isso que, a despeito do acentuado grau de
nocividade
da droga apreendida [cocaína], a quantidade encontrada em poder da paciente não se mostra tão expressiva a ponto de demonstrar sua acentuada periculosidade, tampouco o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Nesse diapasão, inexistindo evidências concretas a demonstrar que a paciente faz do tráfico seu meio de vida, reputo adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas o
monitoramento eletrônico
, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Com efeito, a monitoração eletrônica se faz necessária pelo fato de a paciente não ter comprovado nos autos seu endereço residencial, bem como por existir informações – ainda que não comprovadas – de que a quitinete onde
provavelmente
reside funciona como boca de fumo.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
MICHELI ARAÚJO DA SILVA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar nos autos de origem o endereço residencial no prazo de cinco dias, não podendo se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso;

(v) não fazer uso de substância entorpecente; e,

(vi)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
MICHELI ARAÚJO DA SILVA – inclusive durante o plantão judiciário, se for o caso
–, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Fica o juízo de origem responsável pela colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024